Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 312, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

    2. No caso concreto, evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, uma vez que o Agravante deliberadamente descumpriu a prisão domiciliar a ele imposta.

    3. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.